Tribunal: TJDFT
Processo: 0751077-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Órgão 1a TURMA CÍVEL Classe AGI – AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo No 0751077-98.2024.8.07.0000 Agravante(s) CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SAO CRISTOVAO LTDA Agravado(s) GUSTAVO CRUZ BARBOZA Relator RÔMULO DE ARAÚJO MENDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SAO CRISTOVAO LTDA contra decisão proferida pela Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0713705-97.2024.8.07.0006, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta, em síntese, que sua hipossuficiência financeira estaria comprovada, motivo pelo qual faria jus ao deferimento da gratuidade da justiça pleiteada. Argumenta que estaria com as atividades suspensas, em virtude do falecimento de seu sócio majoritário e desemprego de seu sócio minoritário, e, portanto, não teria quaisquer rendimentos de sua atividade, não possuindo movimentação bancária desde 2019 e estando seus veículos e demais bens na posse do réu e bloqueados judicialmente. Tece considerações e colaciona julgados. Junta documentos. Defende que estão presentes os requisitos necessários para concessão de antecipação da tutela recursal. Requer o conhecimento do recurso, com a concessão da tutela recursal para ser deferida liminarmente a justiça gratuita, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de conceder o benefício da gratuidade da justiça. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida, de ID 216360823 dos autos de origem, tem o seguinte teor: O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, não foi demonstrado que a empresa autora está inoperante. INDEFIRO a concessão do benefício. As custas processuais devem ser recolhidas sob pena de extinção. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade da justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Com relação à concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, faz-se estritamente necessária a comprovação de hipossuficiência de recursos, conforme estabelecido no art. 99, § 3o, do CPC, que enuncia a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa física. Nesse sentido é o entendimento sumulado do STJ for intermédio da Súmula 481. Em suas razões, o agravante aduz que estaria com as atividades suspensas, em virtude do falecimento de seu sócio majoritário e desemprego de seu sócio minoritário, e, portanto, não teria quaisquer rendimentos de sua atividade, não possuindo movimentação bancária desde 2019 e estando seus veículos e demais bens na posse do réu e bloqueados judicialmente. Dos documentos acostados aos autos de origem, não vislumbro a alegada hipossuficiência financeira do agravante. Em seu Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral não consta que a pessoa jurídica agravante se encontra com as atividades suspensas ou com sua inscrição baixada, mas sim que está inapta em virtude da omissão de declarações (ID 66788647). Ressalte-se que o fato de possuir veículos com restrição judicial e/ou em posse de terceiros não faz prova de sua hipossuficiência, uma vez que não são integrantes de seu capital de giro. De igual sorte, o falecimento do sócio majoritário não implica sua hipossuficiência ou cessação das atividades, já que a empresa poderá ter suas atividades continuadas pelos demais sócios. Quanto à alegada ausência de movimentação bancária desde o ano de 2019, inexiste comprovação nos autos nesse sentido. O mercado de formação de condutores é lucrativo, sendo que não há nos autos elementos hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência financeira, a qual não é presumida no caso das pessoas jurídicas. Não foram acostados aos autos quaisquer demonstrativos contábeis hábeis a comprovar a situação de incapacidade financeira do agravante. Assim, afigura-se correta a decisão guerreada que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça. Portanto, em sede de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela ou do efeito suspensivo pretendido. Por tudo isso, não demonstrada a precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas iniciais, entendo que deve ser mantida a decisão monocrática agravada, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela parte ora agravante. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça em favor da agravante, sob o fundamento de que não restou comprovada a condição de hipossuficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício da gratuidade de justiça na qualidade de pessoa jurídica, conforme previsto na legislação vigente e entendimento jurisprudencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. De acordo com o artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC), a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, que comprovar insuficiência de recursos para pagar as custas processuais, tem direito à gratuidade da justiça. 4. A Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da justiça gratuita, desde que demonstre sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 5. A concessão da gratuidade de justiça é medida excepcional para as pessoas jurídicas, devendo estas comprovar, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com as despesas processuais. 6. O acervo probatório colacionado aos autos não corrobora a alegada condição de hipossuficiência financeira da empresa agravante. 7. Ausentes elementos probatórios suficientes para demonstrar a hipossuficiência, justifica-se o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação inequívoca de hipossuficiência financeira, nos termos do artigo 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ. 2. A existência de movimentações financeiras relevantes e despesas comprovadas contrárias ao estado de insuficiência financeira justifica o indeferimento do benefício da justiça gratuita. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, art. 98 e art. 99, § 2o; Súmula 481 do STJ. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1654576, 0734117-38.2022.8.07.0000, Rel. Des. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, julgado em 24/1/2023; Acórdão 1718170, 0744335-59.2021.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 20/6/2023. (Acórdão 1946387, 0736355-59.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça deduzido pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGES/DF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em saber se os documentos apresentados pela pessoa jurídica são aptos a demonstrar a condição de miserabilidade jurídica necessária à concessão do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar os encargos processuais tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98 do CPC), bem como nos termos do enunciado sumular n. 481 do STJ, o qual estabelece que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 4. A alegação de estar em dificuldade financeira, sem demonstrar sua real condição econômica, especialmente porque movimenta milhões de reais, não representa motivo hábil para a concessão do benefício de gratuidade de justiça. 5. O fato de ser considerada entidade beneficente de assistência social não importa imediata concessão da gratuidade de justiça, visto que a legislação respectiva é direcionada às imunidades tributárias, não alcançando as despesas processuais. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1942226, 0733167-58.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) Portanto, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo ou a antecipação de tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo pretendido, bem como o pedido de concessão da gratuidade judiciária. Em atenção ao disposto no art. 101, §2o do CPC, ao agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o recolhimento do preparo, dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo e intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2024. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Relator